Tribunal: TJDFT
Processo: 0001889-10.1997.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0001889-10.1997.8.07.0006 EMBARGADO: ESPOLIO DE JOSE CLAUDIO DOMINGUES DE LIMA, GRANJA BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FABIO DIAS DOMINGUES DE LIMA EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração (Id. 49883894) opostos por Fábio Dias Domingues de Lima em face do v. Acórdão Id. 49534708, que negou provimento à Apelação, conforme sintetizado na seguinte ementa: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 921, § 5o, DO CPC, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.195/2021. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução ou cumprimento de sentença, houver desídia do credor em adotar as providências necessárias à satisfação do seu crédito. 2. A ação será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do devedor, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente. 3. Consoante o art. 206, § 5°, do CPC, a pretensão de cobrança de título não pago prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do vencimento do título. 4. "Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19.5.2014). 5. “Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.” (REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8.11.2022, DJe de 11.11.2022) 6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.” Argumenta o Embargante, em suma, que há omissão e contradição no v. Acórdão quanto aos honorários advocatícios em razão da resistência da Apelante na Apelação. Entende que é necessário fixar honorários sucumbenciais em decorrência do princípio da sucumbência. Por fim, requer o provimento dos Embargos de Declaração, a fim de sanar a omissão e a contradição apontadas. Sem contrarrazões. É o breve relatório. Decido Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido por ausência de pressuposto subjetivo de admissibilidade. Como é sabido, uma das condições da ação e requisito de admissibilidade do recurso, consoante se extrai do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, é a legitimidade das partes. No caso, depreende-se que o Embargante não é parte no processo, tampouco terceiro interessado, e sim mero representante legal de um dos executados. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, ante a manifesta inadmissibilidade. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora